Tribunal: TJSP
Processo: 1018012-69.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INÉPCIA DA INICIAL – VIA ELEITA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
A produção antecipada de provas possui diferenças cruciais em relação à ação de exibição de documentos, tais como a legitimidade passiva, seu fundamento jurídico e também o delineamento do pedido. No caso, a autora deduziu equivocadamente sua pretensão de exibição de

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – INÉPCIA DA INICIAL – VIA ELEITA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS
A produção antecipada de provas possui diferenças cruciais em relação à ação de exibição de documentos, tais como a legitimidade passiva, seu fundamento jurídico e também o delineamento do pedido. No caso, a autora deduziu equivocadamente sua pretensão de exibição de documentos em forma de produção antecipada de provas, fato que leva à inépcia da inicial.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018012-69.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AUTO
POSTO GALVÃO LTDA, é apelado HOSPITAL DE CLINICAS JARDIM
HELENA SC LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018012-69.2019.8.26.0005 -Voto no
2
VOTO 29959
APELANTE: AUTO POSTO GALVÃO
APELADA: HOSPITAL DE CLÍNICAS JARDIM HELENA SC LTDA
COMARCA: SÃO PAULO (FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL
PAULISTA)
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. FÁBIO HENRIQUE FALCONE GARCIA
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
-
PRODUÇÃO
ANTECIPADA
DE
PROVAS - INÉPCIA DA INICIAL - VIA ELEITA
INADEQUADA - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS
A produção antecipada de provas possui diferenças cruciais
em relação à ação de exibição de documentos, tais como a
legitimidade passiva, seu fundamento jurídico e também o
delineamento do pedido. No caso, a autora deduziu
equivocadamente sua pretensão de exibição de documentos
em forma de produção antecipada de provas, fato que leva à
inépcia da inicial.
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 53, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTA a ação por inépcia da
inicial.
O D. Magistrado a quo reconheceu não haver interesse na
produção da prova requerida pela autora.
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 56/62), deduzindo a
tese de que demonstrou o interesse na prova a ser produzida.
Houve contrarrazões (fls. 75/84).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018012-69.2019.8.26.0005 -Voto no
3
O recurso da autora não merece provimento.
A autora ajuizou a novidade do atual Código de Processo Civil: a
produção antecipada de provas. Não obstante, embora tenha formalmente
dado o nome de produção antecipada de provas, sua pretensão é a clássica
exibição autônoma de documentos, o que leva à inépcia da inicial da forma
como posta.
Há diferenças cruciais entre as duas ações, pouco desenvolvidas
pelos operadores do direito, o que culmina em diversas ações extintas por
inépcia da inicial.
A começar pela legitimidade passiva. Na produção antecipada,
deveria ser óbvio que o “interessado” (equivocadamente alcunhado de réu
nesta ação) só pode ser aquele contra quem se pretende, futura e
hipoteticamente, utilizar a prova a ser produzida (cf. Revista de Processo, vol.
260/2016,
p.
75/101,
Prof.
Eduardo
Talamini,
disponível
em
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5329217/mod_resource/content/0/TA
LAMINI%2C%20Eduardo%20-
%20Produ%C3%A7%C3%A3o%20antecipada%20de%20prova%20no%20C
%C3%B3digo%20de%20Processo%20Civil%20de%202015.pdf, acesso em
13.10.2020 às 15h42). Caso assim não fosse, ter-se-ia a indigesta situação de
uma prova ser produzida à revelia do futuro réu, ao qual só restaria o
contraditório diferido, cuja ideia vai totalmente na contramão do espírito da
produção antecipada de provas, que é garantir o contraditório já naquele
momento (tanto é que o § 2o, do art. 382, determina que sejam citados os
“interessados na produção da prova ou no fato a ser provado”).
Naturalmente, ao revés da hipótese acima, a exibição de
documentos possui como legitimado passivo o obrigado legal ou
contratualmente a exibir o documento.
Com isso, vislumbra-se uma segunda diferença entre os
institutos. Na produção antecipada de provas, o fundamento é o direito
autônomo à prova, desde que embasado numa das hipóteses do art. 381, do
CPC. Já na exibição de documentos, o fundamento é meramente obrigacional,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018012-69.2019.8.26.0005 -Voto no
4
pois há uma obrigação legal ou contratual de exibir o documento.
Em resumo, a produção antecipada de provas, ao contrário da
exibição de documentos, consiste no complexo processo de produção de uma
prova, que abrange três de suas quatro etapas (postulação, admissão e
produção, excepcionando a valoração, legada ao futuro litígio no qual se
utilizará a prova produzida). Justamente por isso é que se faz imprescindível a
presença da pessoa contra a qual será utilizada a prova produzida; ela deve
participar efetivamente do laborioso e enredado processo produtivo. A
exibição de documentos não envolve esse processo, limitando-se ao campo
obrigacional, onde a detentora do documento é compelida a apresentá-lo em
juízo, sob a pena de adoção de medidas coercitivas, inclusive força policial
(art. 403, do CPC).
Postas essas premissas, só posso concluir que a autora incorreu
em grave equívoco ao eleger como via adequada para o exercício de sua
pretensão o rito de produção antecipada de prova. Sua intenção, na verdade, é
de exibição de documentos, uma vez que os documentos anelados servirão
para futuro litígio contra a seguradora mencionada na apólice de fls. 34/36.
Seus pedidos, aliás, sequer veiculam produção de prova, mas sim mera
exibição de documentos, conforme o excerto em destaque: “determinando,
coercitivamente, que a ré apresente em Juízo os documentos que foram
exigidos pela seguradora” (fls. 4).
Isso já seria o suficiente para julgar inepta a inicial por manifesta
inadequação da via eleita. Contudo, há mais a ser destacado. A autora não
atendeu ao comando do art. 382, caput, do CPC, na medida em que deixou de
mencionar “com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair”. A
petição inicial se limita a relacionar os documentos desejados, não
mencionando quais os fatos a serem provados com a apresentação daqueles.
Com isso, tenho mais um fundamento para julgar inepta a inicial.
É importante frisar, por fim, que a inépcia da inicial não define
se a autora possui ou não direito à exibição dos documentos listados na inicial.
Na esteira do que foi dito anteriormente, o meio adequado para se discutir a
obrigação do nosocômio que figura como interessado na presente ação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018012-69.2019.8.26.0005 -Voto no
5
apresentar os documentos é a ação de exibição de documentos, autônoma ou
incidental, conforme convenha à estratégia da autora, observando o rito
especial dos arts. 396 e seguintes, do CPC. Da forma como deduzida, em
produção antecipada de provas, incontestavelmente, a inicial é inepta.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora, mantendo a r. Sentença.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora